Tribunal: TJPA
Processo: 0009778-27.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009778-27.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: HANANI VAZ DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RELATIVA. TESES ANALISADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 619, do Código de Processo Penal, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso na sanção punitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ademais, não custa salientar que os pleitos de nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5º, XI da CF, sequer foram trazidos nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou os seguintes pedidos defensivos: absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção do pagamento de custas processuais, não havendo motivos para irresignações.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto
.

RELATÓRIO

HANANI VAZ DA COSTA
, por meio de defensor público, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (ID – 20621296) desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Aduz que o Embargante foi condenado como incurso na sanção punitiva do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Irresignado, interpôs Recurso de Apelação (ID – 6048115), pugnando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID - 20687189), onde alegou que o acordão ora embargado, é omisso no que tange a nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no artigo 5º, XI da CF.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja declarada a ilegalidade do ingresso no domicílio do réu com consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça (ID - 21277933) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração ora oposto.

É o relatório, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Ressalto que a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente, quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
O magistrado fixou a pena base somente um ano e seis meses acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza do entorpecente apreendido, bem como os maus antecedentes criminais do apelante, conforme art. 59 do Código Penal, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Improcedência.
O magistrado deixou de aplicar em virtude do apelante não possuir bons antecedentes, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei de Drogas.
ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Impossibilidade.
O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, inexistindo qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, eis que na dita Decisão (ID - 20621296), houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante.

Da fundamentação anteriormente expendida, não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso na sanção punitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ademais, não custa salientar que os pleitos de nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5º, XI da CF, sequer foram trazidos nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou todos os seguintes pedidos defensivos: absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção do pagamento de custas processuais. Assim, não existem motivos para irresignações.

Ressalta-se o entendimento jurisprudencial recente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e rejeito o presente
, para manter o acórdão (ID – 20621296), em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 19/09/2024